Tribunal: TJMT
Processo: 1000779-82.2020.8.11.0024
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000779-82.2020.8.11.0024
Recorrente: Laranjal Agropastoril Ltda.
Recorrido: Banco Sistema S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Laranjal Agropastoril Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 109928465):
“AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE EM OUTRAS AÇÕES – AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO COM O MESMO FUNDAMENTO DE PROTEÇÃO À POSSE – QUESTÃO ALBERGADA PELA COISA JULGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não é passível de processamento a ação de reintegração de posse, tendo em vista que a matéria foi objeto de apreciação em outros processos, já transitados em julgado, devendo ser aplicado a coisa julgada material, extinguindo o processo sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil”. (N.U 1000779-82.2020.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 23/11/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 119617455.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Laranjal Agropastoril Ltda., mantendo, assim, a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que nos autos da ação de reintegração de posse que move contra o Banco Sistema S.A., julgou extinta a ação, com base no artigo 485, V, c/c artigo 502 e seguintes, todos do Código de Processo Civil. Condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais.
A parte recorrente alega violação ao artigo 503, § 2o, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “o Código veda a configuração de ‘coisa julgada’ nos casos em que haja restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial”.
Sustenta que “a questão utilizada pelo Tribunal a quo como originária do trânsito em julgado do objeto destes autos foi prolatada nos autos da Carta Precatória de n. 1000042-16.2019.8.11.0024, na qual, evidentemente, o juízo deprecado possui cognição limitada para aprofundamento das questões prejudiciais”.
Afirma que “tratando-se de demandas com objetos diversos, e considerando que a decisão prolatada nos autos da Carta Precatória de n. 1000042- 16.2019.8.11.0024 não possui aptidão para produzir coisa julgada uma vez que o juízo deprecado possui cognição limitada, não podendo aprofundar-se no cotejo de questões alheias ao seu objeto principal, não há que se falar em coisa julgada, como equivocadamente foi consignado no acordão recorrido”.
Recurso tempestivo (id 122799456) e preparado (id 122754993).
Contrarrazões no id 126042686.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não questionada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284 do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO POR SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA 283 E 284 DO STF. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Cuida-se de inconformismo com decisum do Tribunal de origem que inadmitiu o Recurso Especial com arrimo na Súmula 284/STF.
2. O Recurso Especial combatia aresto da Corte a quo que reconheceu a prejudicialidade do Agravo de Instrumento, anteriormente manejado pelo ora recorrente, em razão da ulterior prolação de sentença nos autos da demanda originária.
3.Conforme o que se relatou, o Recurso Especial não tratou, sequer en passant, de opor-se aos fundamentos da decisão colegiada a quo, que deu por prejudicada a análise do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto em 2o grau, ancorado na superveniência do julgamento da Ação Originária - autos tombados com o n° 0184946-72.2017.8.06.0001.
4. O decisum impugnado não demanda reprimenda, haja vista que a falta de combate a fundamentos que embasaram o aresto impugnado, suficientes para mantê-lo, acarreta a incidência no Recurso Especial do óbice da Súmula 283/STF e 284/STF.
5. Consoante jurisprudência do STJ, padece de irregularidade formal o recurso em que a recorrente descumpre seu ônus de impugnar especificamente os fundamentos do acórdão recorrido, deixando de atender ao princípio da dialeticidade. A propósito: AgInt no RMS 58.200/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28/11/2018; AgRg no RMS 44.887/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/11/2015; AgRg no RMS 43.815/MG, Rel.Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/5/2016.
6. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial”. (AREsp 1519064/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019).
Assim, quanto à alegação de violação ao artigo 503, § 2o, do CPC, a parte recorrente alega que “a questão utilizada pelo Tribunal a quo como originária do trânsito em julgado do objeto destes autos foi prolatada nos autos da Carta Precatória de n. 1000042-16.2019.8.11.0024, na qual, evidentemente, o juízo deprecado possui cognição limitada para aprofundamento das questões prejudiciais”.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “(...) foi a própria apelante quem formulou o pedido de desistência do agravo de instrumento n. 1005347-53.2019.8.11.0000, não podendo vir neste momento, alegar violação do art. 503, §2o, do CPC, vez que se mostra comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico e expressamente previsto no art. 5o do CPC, vez que tal proibição está relacionado ao princípio da segurança jurídica e classificada como uma das variantes da boa-fé objetiva”.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a existência de comportamento contraditório, decorrente do pedido de desistência do RAI n. 1005347-53.2019.8.11.0000.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça